Tribunal: TJBA
Processo: 8157912-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157912-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CLAUDIO MENDES PASSOS

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. VALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEMPREGO. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 8.692/93. NÃO INCIDÊNCIA. TAXA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com anulatória de notificação extrajudicial, na qual o autor pretendeu a revisão das cláusulas contratuais sob alegação de onerosidade excessiva decorrente de desemprego, limitação do comprometimento de renda, nulidade da constituição em mora e abusividade de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático proferido com base no art. 932 do CPC viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se o desemprego do devedor configura fato imprevisível apto a autorizar a revisão do contrato com base na teoria da imprevisão ou na aplicação da Lei nº 8.692/93; (iii) determinar se há abusividade nas cláusulas contratuais, nos juros remuneratórios e no procedimento de constituição em mora no âmbito de contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Reconhece-se a validade do julgamento monocrático quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC, sendo eventual alegação de ofensa à colegialidade superada pela interposição de Agravo Interno e apreciação pelo órgão colegiado.

4. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão monocrática enfrenta adequadamente as questões relevantes da controvérsia.

5. Inaplica-se a limitação de comprometimento de renda prevista na Lei nº 8.692/93 aos contratos firmados sob taxa de mercado, não submetidos ao Plano de Equivalência Salarial.
6. Rejeita-se a aplicação da teoria da imprevisão, pois o desemprego constitui risco inerente ao contrato de financiamento, não caracterizando fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão judicial.

7. Constata-se que os juros remuneratórios pactuados estão em consonância com a média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

8. Afasta-se a nulidade da notificação extrajudicial diante da ausência de prova do vício alegado e da apresentação de demonstrativo do débito pela instituição financeira, em conformidade com a Lei nº 9.514/97.

9. Reconhece-se a validade da cláusula de vencimento antecipado, por possuir previsão legal e contratual, configurando exercício regular de direito do credor fiduciário.

10. Conclui-se que as razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, revelando mera rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, 489, §1º, 1.021, §4º, e 98, §3º; CC, art. 478; CDC, art. 6º, V; Lei nº 8.692/93, art. 11; Lei nº 9.514/97, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
interposto no bojo da
Apelação Cível nº 8157912-03.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante,
LUIZ CLÁUDIO MENDES PASSOS
, e, como Agravado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora